Tribunal: TCU
Processo: 016.096/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5218/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.096/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Klebia Pinto Silva (XXX.959.473-XX); Camila Wagner de Souza (XXX.853.453-XX); Filipe de Oliveira Ribeiro (XXX.965.907-XX); Glenda Raquel Vieira da Silva (XXX.954.137-XX); Gustavo Mendes Santana Paixao (XXX.808.858-XX); Marina de Souza Lima (XXX.168.341-XX); Mateus Bento da Conceicao (XXX.545.887-XX); Miriam Gabriele Guci (XXX.685.448-XX); Nayara Gomes da Silva (XXX.655.266-XX); Renato Borges Ubaldo (XXX.600.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.